Tribunal: TJDFT
Processo: 0704940-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Processo : 0704940-09.2021.8.07.0018 DESPACHO Analisando os pressupostos de admissibilidade da apelação, verifico que não consta, nos autos, o comprovante de pagamento do preparo. Assim, nos termos do artigo 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do artigo 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o artigo 1.007, § 4o, do CPC, ao apelante BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após o decurso do prazo, à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator